Tribunal: STF
Processo: RE 1226460
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Dalila Reidzan contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ARGUIÇÃO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88. JUROS DE MORA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INDEPENDÊNCIA DO PRINCIPAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
    1. Nos casos de recebimento de valores por força de reclamatória trabalhista, a interpretação literal da legislação tributária implica negação ao próprio conceito jurídico de renda, que não corresponde exatamente ao conceito legalista. A incidência do imposto de renda pressupõe o acréscimo patrimonial, ou seja, a diferença entre o patrimônio preexistente e o novo, representando aumento de seu valor líquido. 2. Cuidando-se de verbas que já deveriam ter sido pagas, regularmente, na via administrativa, cujo inadimplemento privou o trabalhador do recebimento de seu salário no valor correto, obrigando-o a invocar a prestação jurisdicional para fazer valer o seu direito, a cumulação desses benefícios não gera acréscimo patrimonial, pois, caso fossem pagos mês a mês, a alíquota do imposto de renda seria menor ou sequer haveria a incidência do tributo, situando-se na faixa de isenção.
    3. Este Tribunal, quanto à arguição de inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88, aduzida nos autos da AC nº 2002.72.05.000434-0, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88, sem redução de texto, apenas no que tange ao imposto de renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente.
    4. Inexigível o imposto de renda incidente sobre os juros de mora pagos em decorrência de condenação em ação judicial, seja reclamatória trabalhista, ação previdenciária ou de servidor público. As verbas discutidas nessas ações judiciais possuem natureza alimentar, de sorte que a mora do devedor infligiu ao credor a privação de bens essenciais à sua sobrevivência. Os juros moratórios, portanto, nada mais são do que uma forma de indenizar as perdas e danos causados ao credor pelo pagamento a destempo de uma obrigação de natureza alimentar.
    5. A indenização representada pelos juros moratórios corresponde aos danos emergentes, ou seja, àquilo que o credor perdeu em virtude da mora do devedor. Houve a concreta diminuição do patrimônio do autor, por ter sido privado de perceber o salário, vencimentos ou benefício previdenciário de forma integral, no tempo em que deveriam ter sido adimplidos. Não há qualquer conotação de riqueza nova, e, portanto, inexiste o fato gerador da tributação pelo imposto de renda.
    6. Quando decorrem de perdas e danos, os juros de mora possuem natureza indenizatória, independente da natureza do principal, nos termos do art. 404, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
    7. O STJ, no REsp 1.227.133, submetido ao regime dos recursos repetitivos, enfrentou a matéria relativa à incidência do imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes de verbas trabalhistas pagas em atraso, afastando a incidência do tributo sobre as verbas indenizatórias pagas por ocasião da despedida ou rescisão do contrato de trabalho, com fundamento na regra especial estabelecida pelo art. 6º , inciso V, da Lei nº 7.713/1988.
    8. As turmas de direito tributário deste Tribunal, embora perfilhem a orientação consubstanciada no REsp 1.227.133, adotam entendimento mais amplo, no sentido de que os juros de mora pagos decorrentes de decisão judicial proferida em ação trabalhista, previdenciária e de servidor público correspondem à indenização pelas perdas e danos. Por conseguinte, mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia a análise e a discriminação de cada verba recebida na ação judicial.
    9. É infundado o pleito de retificação da declaração de ajuste do imposto de renda, visto que se procede a execução por liquidação de sentença e a restituição mediante precatório ou requisição de pequeno valor, facultada a possibilidade de escolha pela compensação, a critério do contribuinte.
    10. Não compete ao contribuinte comprovar que o imposto foi efetivamente recolhido pela fonte pagadora, visto que não se trata de prova do fato constitutivo do seu direito.
    11. Caso se configure excesso de execução, decorrente da compensação ou restituição dos valores relativos ao título judicial, admite-se a invocação de tal matéria em embargos à execução.
    12. Não se caracteriza a preclusão, pelo fato de não ter sido provada a compensação ou a restituição no processo de conhecimento, porque a sentença proferida foi ilíquida.
    13. Deve ser observada a correção monetária dos valores descontados na fonte, desde a data de cada retenção.
    14. A correção monetária deve incidir sobre os valores pagos indevidamente desde a data do pagamento, sendo aplicável a UFIR (jan/92 a dez/95), e a partir de 01/01/96, deve ser computada somente a taxa SELIC, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art. 39,§ 4º , da Lei nº 9.250/95)”.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II; 145, § 1º; 150, II, todos da Carta. Sustenta que o acórdão recorrido reconheceu a SELIC como único índice de correção aplicável, violando os princípios da isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade.
    3. O recurso está prejudicado, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Resp 1.511.287, simultaneamente interposto em face do mesmo acórdão, para declarar que a taxa SELIC incidirá somente após a data da retenção indevida. Confira-se trecho do julgado:
    “(...)
    7. É que a Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.470.720/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que o valor do imposto de renda, apurado pelo regime de competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente (...). A taxa SELIC, como índice único de correção monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida (…).
    8. Fixou-se, nesse julgado, portanto, que até a data da retenção na fonte, a correção do IR apurado e em valores originais deve ser feita sobre a totalidade da verba acumulada e pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente, sendo que, em ação trabalhista, o critério utilizado para tanto é o FACDT.
    9. Verifica-se que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte, razão pela qual há de ser alterado.
    10. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial interposto por D R, nos termos da fundamentação supra”. (Resp 1.511.287, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho)
    4. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o presente recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator